Tribunal: TJBA
Processo: 0300466-06.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300466-06.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILIANDIA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I
CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão que não conheceu do Agravo Interno interposto pelo embargante por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, com base no art. 1.021, §1º, do CPC.

2. O recorrente sustenta que houve
omissão quanto à apreciação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS, bem como incorreu em vício por não enfrentar a tese da possibilidade de variação entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

3. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxa de juros e sua comparação com a média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração se prestam a suprir vícios formais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. No caso concreto, não se verificam os vícios apontados, pois o acórdão embargado limitou-se à admissibilidade do recurso interno, por ausência de impugnação específica, fundamento autônomo e suficiente para a decisão.
7. A alegação de omissão quanto à análise do mérito contratual extrapola os limites do recurso integrativo que não se presta à rediscussão da matéria.
8. Inexiste a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, pois ausentes os vícios necessários para a sua concessão, conforme art. 1.023, §2º, do CPC.
9.
Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida, impõe-se a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

13.

Tese de julgamento:
“
A inexistência de omissão em acórdão que se limita à análise da admissibilidade recursal, sem adentrar no mérito da controvérsia, impede o acolhimento de embargos de declaração que pretendem rediscutir o mérito da decisão recorrida, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023, §2º, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, artigos
489, §1º , 1.021, § 1º; 1.022; 1.023, §2º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, EDcl na Apelação nº 0506250-98.2016.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, publ. 11/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 0300466-06.2013.8.05.0274, embargante
ITAU UNIBANCO S.A.
e embargada
SILIANDIA FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador,